Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICADOS. EXIGIBILIDADE. OCORRÊNCIA. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. RÉU REVEL. ARBITRAMENTO INDEVIDO.

1. A cédula de crédito bancário, poderá ser emitida em decorrência de qualquer modalidade de operação de crédito e a sua liquidez é aferida por meio da soma indicada no título, do saldo devedor demonstrado por planilha de evolução de débitos ou por extratos da conta corrente, nos termos do disposto no § 2o do artigo 28 da Lei no. 10.381/2004.

2. No caso, não há que se falar em iliquidez da cédula de crédito bancário executada, já que satisfaz todos os requisitos legais.

3 "Quando o réu não apresenta contestação e, apesar da revelia, se sagra vencedor na demanda, não é cabível impor ao vencido condenação em honorários advocatícios, porquanto tal verba visa remunerar a atuação do advogado que, nessa hipótese, inexiste." (REsp 609.200/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/08/2004, DJ 30/08/2004, p. 327). Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.